Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM VALOR INFERIOR ÀQUELE PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO MERAMENTE ESTIMATIVO.
I. O dever de sustento do filho menor, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
II. Se, por um lado, as necessidades do filho menor em idade escolar são presumidas, de outro há que se esquadrinhar a capacidade de pagamento do devedor dos alimentos segundo a equação jurídica do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
III. A desproporção entre a capacidade contributiva dos genitores deve ser levada em consideração na divisão do encargo alimentício, na esteira do que prescreve o artigo 1.703 do Código Civil.
IV. Os alimentos devidos ao filho menor devem ser estipulados mediante a ponderação equitativa entre as suas necessidades e a capacidade contributiva de cada um dos seus genitores.
V. Na ação de alimentos o pedido tem feição eminentemente estimativa, de sorte que o acolhimento da pretensão alimentícia, ainda que em patamar distinto daquele pleiteado, não importa em sucumbência recíproca.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.